Tribunal: TJBA
Processo: 8020912-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020912-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA MENEZES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS FRANCA TEIXEIRA, OTAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELICIO, RONIVALDO GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS APLICADA POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. IOF COBRADO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 6.306/2007. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8020912-58.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante
MARIA MENEZES DE OLIVEIRA
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça